Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-56.2019.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003871-56.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MESSIAS SIMOES CARDOSO - CPF: 326.254.561-91 (AGRAVANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), ANTONIO LISBOA LIMA - CPF: 650.337.281-72 (AGRAVADO), MIRIAN CRISTINA CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), CARLOS JOSE CARVALHO - CPF: 286.603.311-68 (AGRAVADO), IVANI APARECIDA ROCHA CARVALHO, (AGRAVADO), IVANI APARECIDA ROCHA CARVALHO - CPF: 308.185.671-04 (AGRAVADO), ANTONIO MACHADO - CPF: 213.237.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JOSE CARVALHO - CPF: 286.603.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI APARECIDA ROCHA CARVALHO - CPF: 308.185.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA
–
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
1.
“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno
” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP). 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MESSIAS SIMOES CARDOSO contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil nº 1003871-56.2019.8.11.0007– Classe 198 – CNJ – Alta Floresta, interposto pelo agravante contra ANTONIO LISBOA LIMA, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que
“não resta evidenciado animus domini, requisito essencial para configuração da usucapião extraordinária”
a r. sentença condenou a parte autora/apelante/agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando o que dispõem o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (cf. Id nº 172673183).

O agravante incialmente, afirma, que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, do CPC, que autoriza o julgamento do recurso por decisão monocrática do Relator.

Reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando que
“trouxe inúmeras provas do cumprimento dos requisitos para a usucapião (...) não há quaisquer provas em relação ao dito contrato verbal, sendo somente alegações do Agravado, situação que não pode ser considerada como prova para a tomada de decisão ”
ao final requer que seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão recorrida, julgando procedente todos os pedidos postulados pelo autor/apelante/agravante (cf. Id nº 175443176).

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 177425161).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Quanto ao mérito, o agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“ (...)

Cinge-se a controvérsia recursal a atestar o cumprimento dos requisitos necessários à aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária, nos moldes do art. 1.238 do Código Civil:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.".

Extrai-se do texto normativo em evidência que a modalidade de usucapião extraordinária exige, como todas as outras, o preenchimento de um requisito formal/temporal, que, no caso, tem prazo de 15 (quinze) anos de exercício da posse e requisitos materiais, que dizem respeito à posse propriamente dita.

Verifica-se, igualmente, que a lei não exige para tal modalidade de usucapião a posse justa e de boa-fé. Contudo, adjetiva a posse com a imprescindibilidade do animus domini e da mansidão, pacificidade e continuidade.

Em outras palavras, para que fosse reconhecida a prescrição geradora do direito de propriedade em favor do autor ora apelante, cumpria a ele demonstrar o exercício de posse, sem interrupção nem oposição, bem como o animus dominis, pelo prazo de 15 anos, ônus, contudo, rogando vênia, que não lograram se desvencilhar.

A respeito do conceito de posse com animus domini, a lição de Orlando Gomes:

"A posse ad usucapionem é aquela que se exerce com intenção de dono, com animus domini. Este requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que adquire tônus de essencialidade. De início, afasta-se a mera detenção, pois não se confunde ela com a posse, uma vez que lhe falta a vontade de tê-la. E exclui igualmente, toda posse que não se faça acompanhar da intenção de ter a coisa para si, como por exemplo a posse direta do locatário, do usufrutuário, do credor pignoratício, que, tendo embora o ius possidendi, que os habilita a invocar os interditos para defesa de sua situação de possuidores contra terceiros e até contra o possuidor indireto, não têm nem podem ter a faculdade de usucapir."(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil - Direitos reais, 18. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2003, v. 4, p. 140).

Feitas essas considerações e passando à análise dos autos, conclui-se que o presente recurso não merece provimento.

Constata-se dos autos que o apelante não se dignou a produzir provas de suas alegações, sendo que as únicas provas por ele produzidas, consiste em fotos de “comprovantes IPTU” inelegíveis (cf. Id. nº 169692225), “Declaração de Posse” (cf. Id. nº 169692218), que não se revelam capazes de esclarecer o efetivo exercício de posse com o “animus domini” por ele alegada.

Quando da audiência de instrução e julgamento (cf. Id. nº 169692712), foram colhidos depoimentos de cinco testemunhas, dos quais se consegue extrair que; o réu/apelado adquiriu a propriedade acerca de 25 anos; na propriedade já havia edificada duas casas de madeira, uma menor e outra maior; uma das testemunhas afirmou que havia morado anteriormente no referido imóvel com permissão do proprietário Antônio, sem pagamento de aluguel, e que após a sua saída, quem passou a residir no imóvel foi o Tio do autor/apelante, não conseguindo datar com precisão quando o autor/apelante passou a residir no imóvel.

Nota-se que em 15/08/2019, foi protocolado no “1º Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta” no Livro nº 8103, Registro nº 15197 a “Notificação Extrajudicial de Despejo por falta de pagamento” tendo como notificante o Sr. Antônio Lisboa Lima e notificado o Sr. Messias Simões Cardoso, onde o réu/apelado alega que, “foi alugado e acordado que o locatário poderia residir no imóvel por tempo indeterminado tudo negociado por contrato verbal, entre as partes, então foi entregue as chaves ao notificado que entrou na casa, onde reside atualmente (...) o notificado pagaria mensal os gastos referentes a energia e agua, e o IPTU anual e cuidaria do imóvel, haja visto que o locador trabalhava em garimpo” afirmando sua ausência de interesse em continuar a “locação”

e a recusa do inquilino em desocupar o imóvel (cf. Id. nº 169692654).

Assim, tenho que a ocupação do bem não induziu posse, pois atos de liberalidade não permite a aquisição da posse, consoante dicção do art. 1.208 do Código Civil:

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”

Em casos análogos, este Egrégio já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do que dispõe o art. 1.238 do Código Civil, o reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. A permissão ou tolerância de usufrutuário não caracteriza posse, mas mera detenção, não podendo tal período ser computado para aferição de usucapião, por completa ausência de animus domini. (TJMT - RAC 1034178-22.2018.8.11.0041, Desa. Rela. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ASPECTOS PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIAS – REJEIÇÃO - MÉRITO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – MERA DETENÇÃO DA COISA EM NOME DE TERCEIROS – ARTIGO 1.198 DO CÓDIGO CIVIL – MERO ATO DE TOLERÂNCIA – CONLUIO ENTRE AUTORES PARA INGRESSO NA ÁREA E POSSÍVEL REGULARIZAÇÃO DESTA PELO INCRA - FRUSTRAÇÃO DESTA PRETENSÃO – ÁREA NÃO DESAPROPRIADA - DETENÇÃO DA COISA NÃO INDUZ POSSE – ARTIGO 1.028 DO CÓDIGO CIVIL – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS PARA DISCUTIR CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO EXTRA PEDIDO – LIMITES DA LIDE – ARTIGO 141 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso do Terceiro conhecido e desprovido. (1)- Em sede de ação de usucapião, presentemente, todos os processos enviados são devolvidos por falta de interesse daquele órgão em 0pinar a respeito conforme instruções internas. Neste porte, não reside como alegar cerceamento de defesa em face de ausência do órgão ministerial. De igual sorte, no caso em apreço, levando em consideração os limites da lide e as provas existentes nos autos a ausência do MP não causou nenhum prejuízo pra os autores.(2)- Não há como registrar violação do princípio da não surpresa, catalogado no artigo 10 do Código de Processo Civil quando a questão é de direito e, neste viés, ninguém é licito vir a juízo e alegar ignorância da lei, precedentes do STJ.(3)- Não reside como anotar se tratar de sentença genérica quando os argumentos dos autores, a uma só voz, são os mesmos e, sobretudo em face da controvérsia existente onde da prova documental já concebe ao magistrado o direito de imiscuir em relação ao mérito da ação de usucapião.(4) - Não há como albergar alegação de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa quando constam na sentença os pontos pelos quais o magistrado formou a sua convicção e oportuniza ao vencido o ingresso de recurso próprio onde demonstra exatamente que o magistrado cumpriu fielmente os requisitos estabelecidos no ordenamento processual civil para proferir o ato sentencial meritório.(5) - Não comprovando posse com a intenção ‘animus domini’ e sim mera detenção, acordo formalizado entre as partes para invasão da propriedade para, mais tarde, conseguir indenização junto ao INCRA, o lapso temporal não serve para o ingresso da ação de usucapião rural. Correta a sentença que, em face deste aspecto e até por confissão dos autores na peça inicial, julga improcedente a ação de usucapião proposta em desaviso com os predicados legais exigidos. Sérios indícios do ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’.(6) - A oposição é instituto de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação judicial de conhecimento ajuizada por terceiro (opoente) contra autor e réu (opostos), em litisconsórcio passivo necessário” (NERY e NERY. Código de processo civil comentado. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 352)’. Não reside como aceitar que, em sede de ação de usucapião, comparece um terceiro interessado e pretende, de forma transversa, com o rótulo de pedido de imissão de posse, litigar contra os demais, em mero pedido de reconvenção. A regra, se possível fosse, poderia ser somente através de ação autônoma de OPOSIÇÃO e, mesmo assim, incabível na espécie já que em face da natureza desta demanda, onde reside citação de todos os interessados para comparecer, tão somente é possível a contestação, corretamente feita, mas não reside como discutir aspectos outros em sede de reconvenção. Assim, ‘não se vislumbra interesse processual do terceiro para ingressar com essa forma de intervenção de terceiros". (BARIONI, Rodrigo. Oposição. In: Direito civil e processo: estudos em homenagem ao professor Arruda Alvim. Coordenação Araken de Assis et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pág. 790)’.(7)- Residindo a litigiosidade da coisa, não se apresenta possível modificação dos limites da lide. E, sendo a ação de usucapião uma ação excepcional de cunho universal, não cabe, nem ao requerido, nem ao terceiro interessado postular sobre imissão de posse sobre o imóvel objeto da questão. A divergência entre o terceiro interessado e a parte requerida no que tange a existência de um contrato de compra e venda somente pode ser tratada dentro de processo autônomo e não incidentalmente, como mera peça processual dentro dos autos de usucapião. (TJMT - RAC 1000578-91.2018.8.11.0014, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS – POSSE – ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO VERBAL EXISTENTE ENTRE PARENTES – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se impossível a aquisição por usucapião de imóvel objeto de contrato de comodato. No comodato, o proprietário transfere a posse direta do bem para o comodatário e se mantém na posse indireta do imóvel, o que faz com que o comodatário tenha a posse precária sem a qualidade de animus domini. Outrossim, não tendo sido comprovada a posse exercida pelo interessado com animus domini, deve ser mantido o julgamento de improcedência da ação de usucapião. (TJMT - RAC 1015537-20.2017.8.11.0041, Desa. Rela. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 13/07/2021) ”

(cf. Id. nº 172673183)

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das teses de ausência de ilegalidade na cobrança da diferença de fatura de energia elétrica e consequentemente na ausência de ato ilícito indenizável ou sua minoração, já refutadas, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a impossibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023